Tribunal: TJMT
Processo: 1005333-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DETERMINO o sobrestamento do presente recurso, até o deslinde do julgamento do Conflito de Competência distribuído sob o no 1009502-31.2021.8.11.0000, afeto aos recursos que aludem à recuperação judicial do grupo empresarial agravado.
Em casos de medidas incidentais urgentes, encaminhar os autos ao relator provisoriamente designado, o Eminente Desembargador Dirceu dos Santos.